Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000021-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN MARTINS DA SILVA - CPF: 043.704.261-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No. 11343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
– POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – TEMA 585 DO STJ E ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 41 DA TCCR/TJMT – REPRIMENDA REAJUSTADA –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A teor do Tema 585 do STJ e do Enunciado Orientativo n.o 41 da TCCR/TJMT, revela-se cabível a integral compensação entre atenuante confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, persistindo vedado tal proceder apenas nas hipóteses que versam sobre agente multirreincidente. Readequação da pena intermediária, nos moldes vindicados pela i. defesa;

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Recurso da defesa conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONATHAN MARTINS DA SILVA

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JONATHAN MARTINS DA SILVA
contra a r. sentença de ID
1722499355
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.o
1000021-64.2023.8.11.0003
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 172249374, o recorrente requer
a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica
, nos termos do Tema Repetitivo n.o 585 do Superior Tribunal de Justiça; ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
172249378
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 173000664,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
JONATHAN MARTINS DA SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, pois, na data de
27 de dezembro de 2022
, por volta das 15h30, na Rua das Maravilhas, no. 702, Bairro Jardim Iguassu, na cidade de Rondonópolis – MT,
trazia consigo
,
para fins mercantis,
01 (
uma) porção de cocaína, com massa liquida de 24,55g (vinte e quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além da quantia de R$3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais). [Denúncia, ID 172249292, págs. 1-3].

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise da única pretensão recursal.

I –

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

No tocante ao processo de individualização da pena, vislumbra-se que a autoridade judiciária impôs a pena-base do recorrente acima do mínimo legal em razão da presença dos maus antecedentes [05 anos e 10 meses de reclusão] e, na sequência, preponderou a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, por sê-la específica, com o acréscimo de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de punição à pena-base.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da sentença condenatória,
in verbis
:

“[...] Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos: [...]

Antecedentes: diante da existência de duas condenações criminais existentes em desfavor do acusado, conforme extratos de IDs 114488998, 114489009 e 114489016, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas (ação penal n. 7522-49.2013.8.11.0064 – ID 114489099), sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação
.

[...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase,
tendo em vista que o réu registra outra condenação criminal anterior pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (ação penal n. 0011084-27.2017.8.11.0064 – ID 114488998), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP
.

In casu,
a condição de reincidente específico (condenado anteriormente pela prática do mesmo delito, qual seja, tráfico de drogas) do réu obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas
.

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim,
ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.”
(
sic
– ID 159915769 - Pág. 6/7) – destaquei.

Nos termos relatados, a defesa vindica a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica,
pretensão esta que merece ser acolhida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos
REsp’s 1.931.145/SP e 1.947.845/SP
, representativos de controvérsia, formulou a
Tese 585,

no sentido que
“(...)
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. ”
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de
24/6/2022
.)

A atual redação do Enunciado Orientativo n.o 41 da TCCR/TJMT igualmente dispõe que tão somente
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, o Atestado de Pena encartado nos IDs
172249342 e 172249343 – revela que o apelante
possui duas condenações pretéritas
, das quais uma delas [
Ação Penal no. 0007522-49.2013.8.11.0064 – delito de roubo
] foi corretamente reconhecida na primeira fase da dosimetria penal para negativar os antecedentes criminais; ao passo que a condenação remanescente [
Ação Penal no. 0011084-27.2017.8.11.0064
], também atinente ao cometimento do crime de tráfico de drogas,
possibilita a integral compensação
entre a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes e relativas à personalidade do agente, consoante atual entendimento jurisprudencial.

Nesse diapasão,
retifica-se
a pena intermediária imposta em desfavor do ora recorrente, impondo-lhe o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Persiste inalterado o regime inicial fechado e as demais providências adotadas na r. sentença.

II
–

DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“(...) A) Art. 1o, III e art. 5o, XI e LVII, da CF/88; B) Da Lei 11.343/06: art. 33, caput; C) Do Código Penal: art. 61, I, e art. 65, III, “d”.
(ID 172249374, pág. 07).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MARTINS DA SILVA
, a fim de proceder a integral
compensação
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica e, por corolário, reajustar a pena final para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, persistindo inalterados o regime inicial fechado e as demais providências adotadas na r. sentença proferida pelo d. Juízo
da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.o
1000021-64.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023